Tribunal: TJMT
Processo: 0000029-81.2016.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000029-81.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IUEIDI CARVALHO COSTA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 309,
CAPUT
E 306,
CAPUT
DO CTB, NA FORMA DO ART. 69, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INADEQUAÇÃO – SUBSISTÊNCIA – CONDUTAS AUTÔNOMAS – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – MAUS ANTECEDENTES – APLICAÇÃO DE 1/8 – VIABILIDADE – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADO NEGATIVAMENTE – FRAÇÃO APROPRIADA PELOS ANTECEDENTES –
JUSTIFICATIVA INIDÔNEA – READEQUAÇÃO DO QUANTUM APLICADO NA PENA-BASE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a configuração do princípio da consunção, é necessário que um dos ilícitos penais perpetrados represente apenas o meio para a consecução do delito mais nocivo, havendo a necessidade de um nexo de dependência das condutas para que a conduta menos grave seja consumida pela mais danosa, deste modo, verifica-se que na situação retratada, não há como a conduta típica de dirigir veículo sem habilitação ser absorvido pelo crime de dirigir veículo sob o efeito de álcool, tendo em vista que o primeiro delito não é meio necessário para o cometimento da segunda conduta delituosa, ademais, são infrações autônomas.

Afasto da primeira fase da dosimetria da pena a circunstância judicial referente ao “comportamento da vítima”, vez que não constitui fundamento idôneo à exasperação da pena-base, não podendo assim acarretar prejuízo ao apelante, desta forma, readequou a valoração da fração dos maus antecedentes em 1/8.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Iueidi Carvalho Costa,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciata/MT, nos autos da ação penal nº 0000029-81.2016.8.11.0010 (código 73570), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput,

c/c art. 309,
caput,
da Lei Federal nº 9503/1997, na forma do art. 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 229 (duzentos e vinte e nove) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como a proibição da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, sendo absolvido do delito tipificado no art. 330,
caput,
do Código Penal.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 27050965/27050966). Em suas razões, pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre o crime do art. 306,
caput,
e o art. 309,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que permaneça apenas o crime de embriaguez ao volante, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, de sorte a indicar o quantum aplicado em 1/8 sobre o mínimo.

Em sede de contrarrazões (Id. 27050971), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a decisão do juízo
a quo.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 32937485):

“Apelação Criminal – Embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação [art. 306, c/c art. 309, ambos da Lei nº 9.503/97] - sentença condenatória - irresignação defensiva – almejada aplicação do princípio da consunção e consequente absolvição quanto ao delito de condução de veículo automotor sem habilitação; redução da pena-base - inadmissibilidade - decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual - adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Iueidi Carvalho Costa,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal nº 0000029-81.2016.8.11.0010 (código 73570), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput,
c/c art. 309,
caput,
da Lei Federal nº 9503/1997, na forma do art. 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 229 (duzentos e vinte e nove) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como a proibição da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, sendo absolvido do delito tipificado no art. 330,
caput,
do Código Penal.

Emerge dos autos:

“(...) No dia 27 de novembro de 2015, por volta das 01h45min, na Rua Germanos, Aurora, neste Município e Comarca de Jaciara, o denunciado IUEIDI CARVALHO COSTA, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.

Com efeito, exsurge dos autos que na data dos fatos, a Policia Militar realizava rondas de rotina, quando se deparou com um veículo FORD, modelo MONDEO, cor Vermelha, de placa JZW-5040, em atitude suspeita, ocasião em que o denunciado, proprietário do automóvel, ao ver a viatura se aproximar, saiu em disparada, indo a polícia em seu encalço.

Após a perseguição policial, os policiais conseguiram deter o veículo, e ao proceder a abordagem e revista no interior do mesmo, verificaram estar o implicado visivelmente embriagado, além de estar levando outros dois passageiros também apresentando sinais de embriaguez

No ato da revista no interior do veículo, os policiais encontraram ainda garrafas com bebidas alcoólicas e latas de cerveja vazias, motivo pelo qual todos foram conduzidos à DEPOL. (...)”

Em suas razões, pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre o crime do art. 306,
caput,
e o art. 309,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que permaneça apenas o crime de embriaguez ao volante, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, de sorte a indicar o quantum aplicado em 1/8 sobre o mínimo.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre o crime do art. 306,
caput,
e o art. 309,
caput,
do CTB, para que permaneça apenas o crime de embriaguez ao volante.

Como é cediço, o princípio da consunção é aquele segundo o qual a conduta mais ampla absorve outras menos graves, que funcionam como meio, necessário ou normal, na fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato e pós-fatos impuníveis.

Acerca do tema, esta é a doutrina de Rogério Greco:

“Os fatos, segundo Hungria, ‘não se acham em relação de species a genus, mas de minus a plus, de parte a todo, de meio a fim’. Assim, a consunção absorve a tentativa e esta absorve o incriminado ato preparatório; o crime de lesão absorve o correspondente crime de perigo; o homicídio absorve a lesão corporal; o furto em casa habitada absorve a violação de domicílio, etc.

Antefato impunível seria a situação antecedente praticada pelo agente a fim de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente e que, sem aquele, não seria possível. Para se praticar um estelionato com cheque que o agente encontrou na rua, é preciso que ele cometa um delito de falso, ou seja, é preciso que o agente o preencha e o assine. O preenchimento e a falsa assinatura aposta ao cheque são considerados antefatos impuníveis, necessários para que o agente cometa o delito-fim, isto é, o estelionato. Deixando transparecer a sua posição com relação aos crimes de falso e estelionato, o STJ editou a Súmula nº 17, com a seguinte redação: Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.

O pós-fato impunível pode ser considerado um exaurimento do crime principal praticado pelo agente e, portanto, por ele não pode ser punido. Na lição de Fragoso, ‘os fatos posteriores que significam um aproveitamento e por isso ocorrem regularmente depois do fato anterior são por este consumidos. É o que ocorre nos crimes de intenção, em que aparece especial fim de agir.A venda pelo ladrão da coisa furtada como própria não constitui estelionato. Se o agente falsifica moeda e depois a introduz em circulação pratica apenas o crime de moeda falsa (art. 289, CP).” (In Curso de Direito Penal, Parte Geral. 11. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 31-32).”

Com efeito, para a configuração do princípio da consunção, é necessário que um dos ilícitos penais perpetrados represente apenas o meio para a consecução do delito mais nocivo, havendo a necessidade de um nexo de dependência das condutas para que a conduta menos grave seja consumida pela mais danosa.

Na situação retratada, não há como a conduta típica de dirigir veículo sem habilitação ser absorvido pelo crime de dirigir veículo sob o efeito de álcool, tendo em vista que o primeiro delito não é meio necessário para o cometimento da segunda conduta delituosa.

Além disso, o legislador infraconstitucional atribuiu para o crime previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro a pena de 06 (seis) meses a 01 (um) ano de detenção, enquanto que para o delito estatuído no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro a pena de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção.

Assim, revela-se incompatível a absorção do delito de dirigir sem habilitação pelo de embriaguez ao volante, haja vista que a consunção se dá pelo crime mais grave abarcando o menos grave, sendo que no caso dos autos a situação é inversa.

Sob esse prisma, não há que se admitir a consunção entre os delitos de dirigir sem habilitação e o de embriaguez ao volante, porquanto são infrações autônomas e que materialmente se cumulam.

Neste contexto, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás entende:

“(...) Os crimes tipificados nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, razão pela qual não incide o postulado da consunção, pois um delito não constitui meio para a execução do outro. (...)

(TJ – GO – APR: 01391714420178090003, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/09/2019, 2ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2836 de 24/09/2019)”

Neste mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça estabelece:

“(...) No princípio da consunção o crime mais leve é absorvido pelo mais grave e não o inverso. Havendo autonomia entre os crimes cometidos, que atingiram bens jurídicos distintos, não tem aplicabilidade o princípio da consunção.

(N.U 0006138-26.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)”

Diante destas considerações, afasto o pleito de aplicação do princípio da consunção para absorção do delito de dirigir veículo automotor sem habilitação pelo de embriaguez ao volante, cabendo ressaltar que se trata de condutas autônomas.

DA DOSIMETRIA

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...)
I – DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (Art. 306, cabeça, da Lei Federal n° 9.503/97).

A pena prevista para o crime previsto no artigo 306 da Lei Federal nº 9.503/97 é de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação par a dirigir veículo automotor.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar;
é possuidor de maus antecedentes, uma vez que possui múltiplas condenações transitadas em julgado, razão pela qual uma delas será valorada como maus antecedentes, enquanto as demais serão utilizadas como reincidência, evitando-se assim incorrer em bis in idem
; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os motivos que levaram o acusado à pratica do delito são próprios do tipo; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, seguindo a renomada doutrina de Ricardo Augusto Schmitt, em sua obra intitulada Sentença Penal Condenatória, ed. Juspodivm, 4ª edição, rev. ampl. e atual., pág.116/118, e alicerçado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a pena cominada para o crime em análise varia de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, logo, considerando que o intervalo entre as margens fixadas pelo legislador (Teoria das margens), verificado através da subtração da pena máxima cominada (03 anos) da pena mínima cominada (06 meses) tem-se como resultado 02 (dois) anos e 06 (seis) meses ou 30 (trinta) meses
.

Considerando que são 8 (oito) circunstâncias judiciais, logo, cada circunstância valerá 1/8 (um oitavo) na primeira fase e que o réu teve 1 (uma) delas valoradas negativamente (1/8), cuja fração deverá ser acrescida de mais 1/8 (um oitavo), correspondente à fração apropriada do comportamento da vítima, pois, embora esta seja uma circunstância neutra, sua fração de pena será apropriada pelos antecedentes, quando estes forem valorados negativamente, como no presente caso, por se tratar de circunstância preponderante (art. 67, do CP) e, sendo assim, os antecedentes serão valorados com a fração de 1/8 (um oitavo).

Neste sentido “Diante disso, a partir do momento em que o comportamento da vítima não pode ser valorado para prejudicar a situação do acusado e, ao revés, verificado a necessidade dos antecedentes terem um maior peso de valoração sobre as demais circunstâncias judiciais, concluímos que este deve se apropriar do patamar de valor atribuído àquela circunstância, o que faz com que tenhamos sua valoração em 2/8” (Ricardo Augusto Schimitt, Sentença Penal Condenatória, página 119).

Portanto, considerando que das 8 (oito) circunstâncias judiciais, o réu teve valoradas negativamente uma delas (1/8), e, em razão desta se tratar de circunstância preponderante (maus antecedentes), deve ser somada com a fração apropriada da que seria atribuída ao comportamento da vítima (1/8), já que é uma circunstância neutra, logo, perfazendo o total de 2/8 (dois oitavos), sendo está a fração que deve incidir

do intervalo das penas abstratamente cominadas para o crime em análise (02 (dois) anos e 06 (seis) meses ou 30 (trinta) meses).

Assim, verifica-se que o intervalo entre as penas cominadas para o crime de embriaguez ao volante de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses ou 30 (trinta) meses, logo, considerando o somatório das frações das circunstâncias judiciais valoradas negativamente (2/8), conforme já dito alhures, que deverá incidir sobre àquele, tem-se como resultado o montante de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias (2/8 de 30 meses = 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias), devendo tal quantitativo ser acrescido à pena mínima para cálculo da pena base.

Partindo-se desta premissa e considerando que a pena mínima cominada para o crime de embriaguez ao volante é de 06 (seis) meses, acrescida do resultado das circunstâncias valoradas negativamente incidentes sobre o intervalo da pena (2/8 de 30 meses = 7 meses e 15 dias), tem-se que a pena base dosada para o crime em análise será de 01 (um) ano 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e multa.

Portanto, analisando-se as circunstâncias judiciais, doso a pena base para o crime de embriaguez ao volante em 01 (um) ano 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e multa

Concorrem a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência e, considerando a multirreincidência do acusado, que ostenta 03 (três) condenações com trânsito em julgado, entendo que deve ocorrer a compensação parcial destas.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA EM 2º GRAU SEM REFLEXO NA DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O reconhecimento da atenuante da confissão pela Corte de origem, em recurso exclusivo da defesa, deve refletir na dosagem da pena. 2. A Terceira Seção do STJ, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, pacificou o entendimento segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante. 3. Não é devida, contudo, a compensação integral entre a confissão e a reincidência quando a recidiva do réu for específica ou numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade. 4. Ordem concedida para reduzir as penas a 6 anos, 6 meses e 22 dias e 655 dias-multa, mantido o regime fixado na origem. (HC 344.943/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017)

Diante da múltipla reincidência do acusado IUEIDI CARVALHO COSTA, a compensação integral entre a confissão e a reincidência violaria os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, razão pela qual, agravo a pena anteriormente imposta em 01 (um) mês e 03 (três) dias, passando a dosá-la em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e multa.

Não concorrem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a reprimenda anteriormente fixada em definitiva.

Tem-se que a pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa com a situação financeira do réu, valendo-me do princípio indeclinável da proporcionalidade, do qual resulta de que a quantidade de dias-multa deverá seguir estritamente o acréscimo dado à pena privativa de liberdade (STJ, HC 35682/MG, Rel. Min. Nilson Naves, 6ª Turma, j. em 30.06.05, DJ de 15.05.06, p.292 e STJ, REsp 332620/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. em 18.11.04, DJ de 13.12.04, p. 403), abalizado com a melhor doutrina de RICARDO SCHMITT (pág. 199/2002), tal situação se resolve facilmente ao se aplicar a seguinte fórmula aritmética (regra proporcional de três), cujo resultado traduz na exata proporcionalidade de exasperação entre as penas.

Pena-base privativa de liberdade aplicada (P.P.L. aplicada) subtraída (-) da Pena mínima abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) dividida (/) pela pena máxima abstratamente cominada ao crime (P.Max. em abstrato) subtraída (-) pela pena mínima abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) está para ou é igual (=) a “X” (incógnita que determina o resultado proporcional da pena de multa) subtraída (-) de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal) dividido (/) por 360 (pena máxima de multa cominada no Código Penal) subtraída de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal).

Para fins de melhor equacionar a expressão, deve toda alusão à pena privativa de liberdade ser transformada em meses para restar todo cálculo reduzido à mesma base.

Para facilitar o raciocínio, entenda-se por:

Pena privativa de liberdade aplicada = 14 meses ou 01 ano e 02 meses.

Pena mínima abstratamente cominada = 06 meses.

Pena máxima abstratamente cominada = 36 meses ou 03 anos.

Pena de multa a ser calculada = variável “X”

Pena mínima de multa cominada no CP = 10 dias-multa.

Pena máxima de multa cominada no CP = 360 dias-multa.

Portanto, o que se faz na primeira fração repete-se na segunda com a variável “X”, que será a exata medida da quantidade de dias-multa proporcionalmente.

Assim, transportando-se para a fórmula supracitada as penas, devidamente transformadas em meses, teremos: 14-06/ 36 - 06 = X – 10 / 360 – 10.

Procedendo-se a subtração da fração teremos: 08/30 = X – 10 / 350.

Multiplicando-se cruzado para fins de cálculo da devida proporção tem-se: 08 x 350 = 30X – 300.

Avançando-se na multiplicação teremos: 2800 = 30X – 300.

Isolando-se a variável “X” em um primeiro momento tem-se: 2800 + 300 =30 X.

Nota-se que o 300 estava com sinal negativo (-), passando-se para antes da igualdade com o sinal contrário, ou seja, positivo (+).

Isolando-se definitivamente a variável “X” e já se procedendo a soma do termo anterior, tem-se: X = 3100/30, logo, “X” = 103,33

Verifica-se que o “30” estava multiplicando a variável “X”, logo, passou-se para antes da igualdade realizando a operação matemática contrária, qual seja, de divisão.

Portanto, desprezando-se as frações de dias e real (art. 11, do CPP) e guardando-se a devida proporção entre as penas privativas de liberdade e a de multa, tem-se que a pena de multa será de 103 (cento e três) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

II – DO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (art. 309, cabeça, da Lei Federal n° 9.503/97).

A pena prevista para o crime previsto no artigo 309, cabeça, da Lei Federal nº 9.503/97 é de 06 (seis) meses a 01 (um) ano de detenção ou multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar
; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que possui múltiplas condenações transitadas em julgado, razão pela qual uma delas será valorada como maus antecedentes, enquanto as demais serão utilizadas como reincidência, evitando-se assim a incorrer em bis in idem
; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os motivos que levaram o acusado à pratica do delito são próprios do tipo; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, seguindo a renomada doutrina de Ricardo Augusto Schmitt, em sua obra intitulada Sentença Penal Condenatória, ed. Juspodivm, 4ª edição, rev. ampl. e atual., pág.116/118, e alicerçado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a pena cominada para o crime em análise varia de 06 (seis) meses a 01 (um) ano de detenção, logo, considerando que o intervalo entre as margens fixadas pelo legislador (Teoria das margens), verificado através da subtração da pena máxima cominada (01 ano) da pena mínima cominada (06 meses) tem-se como resultado 06 (seis) meses.

Considerando que são 8 (oito) circunstâncias judiciais, logo, cada circunstância valerá 1/8 (um oitavo) na primeira fase e que o réu teve 1 (uma) delas valoradas negativamente (1/8), cuja fração deverá ser acrescida de mais 1/8 (um oitavo), correspondente à fração apropriada do comportamento da vítima, pois, embora esta seja uma circunstância neutra, sua fração de pena será apropriada pelos antecedentes, quando estes forem valorados negativamente, como no presente caso, por se tratar de circunstância preponderante (art. 67, do CP) e, sendo assim, os antecedentes serão valorados com a fração de 1/8 (um oitavo).

Neste sentido “Diante disso, a partir do momento em que o comportamento da vítima não pode ser valorado para prejudicar a situação do acusado e, ao revés, verificado a necessidade dos antecedentes terem um maior peso de valoração sobre as demais circunstâncias judiciais, concluímos que este deve se apropriar do patamar de valor atribuído àquela circunstância, o que faz com que tenhamos sua valoração em 2/8” (Ricardo Augusto Schimitt, Sentença Penal Condenatória, página 119).

Portanto, considerando que das 8 (oito) circunstâncias judiciais, o réu teve valoradas negativamente uma delas (1/8), e, em razão desta se tratar de circunstância preponderante (maus antecedentes), deve ser somada com a fração apropriada da que seria atribuída ao comportamento da vítima (1/8), já que é uma circunstância neutra, logo, perfazendo o total de 2/8 (dois oitavos), sendo esta a fração que deve incidir do intervalo das penas abstratamente cominadas para o crime em análise (06 (seis) meses).

Assim, verifica-se que o intervalo entre as penas cominadas para o crime de condução de veículo automotor sem autorização de 06 (seis) meses, logo, considerando o somatório das frações das circunstâncias judiciais valoradas negativamente (2/8), conforme já dito alhures, que deverá incidir sobre àquele, tem-se como resultado o montante de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias (2/8 de 06 meses = 01 (um) mês e 15 (quinze) dias), devendo tal quantitativo ser acrescido à pena mínima para cálculo da pena base.

Partindo-se desta premissa e considerando que a pena mínima cominada para o crime de condução de veículo automotor sem autorização é de 06 (seis) meses, acrescida do resultado das circunstâncias valoradas negativamente incidentes sobre o intervalo da pena (2/8 de 06 meses = 01 (um) mês e 15 (quinze) dias), tem-se que a pena base dosada para o crime em análise será de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Portanto, analisando-se as circunstâncias judiciais, doso a pena base para o crime de condução de veículo automotor sem autorização em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Concorrem a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência e, considerando a multirreincidência do acusado, que ostenta 03 (três) condenações com trânsito em julgado, entendo que deve ocorrer a compensação parcial destas.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA EM 2º GRAU SEM REFLEXO NA DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O reconhecimento da atenuante da confissão pela Corte de origem, em recurso exclusivo da defesa, deve refletir na dosagem da pena. 2. A Terceira Seção do STJ, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, pacificou o entendimento segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante. 3. Não é devida, contudo, a compensação integral entre a confissão e a reincidência quando a recidiva do réu for específica ou numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade. 4. Ordem concedida para reduzir as penas a 6 anos, 6 meses e 22 dias e 655 dias-multa, mantido o regime fixado na origem. (HC 344.943/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017)

Diante da múltipla reincidência do acusado IUEIDI CARVALHO COSTA, a compensação integral entre a confissão e a reincidência violaria os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, razão pela qual, agravo a pena anteriormente imposta em 18 (dezoito) dias, passando a dosá-la em 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção e multa.

Não concorrem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a pena anteriormente fixada em definitiva.

Tem-se que a pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa com a situação financeira do réu, valendo-me do princípio indeclinável da proporcionalidade, do qual resulta de que a quantidade de dias-multa deverá seguir estritamente o acréscimo dado à pena privativa de liberdade (STJ, HC 35682/MG, Rel. Min. Nilson Naves, 6ª Turma, j. em 30.06.05, DJ de 15.05.06, p.292 e STJ, REsp 332620/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. em 18.11.04, DJ de 13.12.04, p. 403), abalizado com a melhor doutrina de RICARDO SCHMITT (pág. 199/2002), tal situação se resolve facilmente ao se aplicar a seguinte fórmula aritmética (regra proporcional de três), cujo resultado traduz na exata proporcionalidade de exasperação entre as penas.

Pena-base privativa de liberdade aplicada (P.P.L. aplicada) subtraída (-) da Pena mínima abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) dividida (/) pela pena máxima abstratamente cominada ao crime (P.Max. em abstrato) subtraída (-) pela pena mínima abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) está para ou é igual (=) a “X” (incógnita que determina o resultado proporcional da pena de multa) subtraída (-) de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal) dividido (/) por 360 (pena máxima de multa cominada no Código Penal) subtraída de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal).

Para fins de melhor equacionar a expressão, deve toda alusão à pena privativa de liberdade ser transformada em meses para restar todo cálculo reduzido à mesma base.

Para facilitar o raciocínio, entenda-se por:

Pena privativa de liberdade aplicada = 8 meses.

Pena mínima abstratamente cominada = 6 meses.

Pena máxima abstratamente cominada = 12 meses ou 1 ano.

Pena de multa a ser calculada = variável “X”

Pena mínima de multa cominada no CP = 10 dias-multa.

Pena máxima de multa cominada no CP = 360 dias-multa.

Portanto, o que se faz na primeira fração repete-se na segunda com a variável “X”, que será a exata medida da quantidade de dias-multa proporcionalmente.

Assim, transportando-se para a fórmula supracitada as penas, devidamente transformadas em meses, teremos: 8-6/ 12 - 6 = X – 10 / 360 – 10.

Procedendo-se a subtração da fração teremos: 2/6 = X – 10 / 350.

Multiplicando-se cruzado para fins de cálculo da devida proporção tem-se: 2 x 350 = 6X – 60.

Avançando-se na multiplicação teremos: 700 = 6X – 60.

Isolando-se a variável “X” em um primeiro momento tem-se: 700 + 60 =6 X.

Nota-se que o 60 estava com sinal negativo (-), passando-se para antes da igualdade com o sinal contrário, ou seja, positivo (+).

Isolando-se definitivamente a variável “X” e já se procedendo a soma do termo anterior, tem-se: X = 760/6, logo, “X” = 126.

Verifica-se que o 6 estava multiplicando a variável “X”, logo, passou-se para antes da igualdade realizando a operação matemática contrária, qual seja, de divisão.

Portanto, desprezando-se as frações de dias e real (art. 11, do CPP) e guardando-se a devida proporção entre as penas privativas de liberdade e a de multa, tem-se que a pena de multa será de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

IV – DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (Art. 69, cabeça, do Código Penal).

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente à pena de 01 (um) ano 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e o pagamento de 229 (duzentos e vinte e nove) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.

Tendo em vista a multireincidência em crime doloso do acusado, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c” e § 3º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME SEMIABERTO.

Ante o não preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal, uma vez que o Réu é multireincidente em crime doloso, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena.

Assim, atento aos fundamentos expostos no parágrafo anterior, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena ao réu.

Com fundamento no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal concedo o réu o direito de recorrer em liberdade tendo em vista, não existirem motivos ponderosos a custodia preventiva.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de manifestação da vítima, quanto ao interesse em ser indenizada.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Ainda, obedecendo-se ao preceito do art. 306 c/c o art. 293, ambos do CTB, determino a proibição de o Réu obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por período de 06 (seis) meses, devendo ser oficiado ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o Réu for domiciliado ou residente, acerca desta determinação, consignando tratar-se de sanção imposta em sentença judicial condenatória, em conformidade com o disposto no artigo 295 do CTB. (...)”

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante sopesou negativamente na primeira fase da dosimetria a circunstância judicial dos maus antecedentes na fração de 1/8, acrescendo de mais 1/8, o qual é correspondente ao comportamento da vítima, que embora seja uma circunstância neutra, sua valoração foi inserida

pelos antecedentes por ser desfavorável ao apelante e ser uma circunstância preponderante.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que muito embora seja respeitada a análise da dosimetria aplicada pelo MM. magistrado de piso, a mesma merece reforma.

Insta consignar que o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito, ressaltando que tal circunstância não pode, obviamente, ser reputada em desfavor do acusado, devendo ser necessariamente considerada como neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para exasperar a pena-base.

Decerto, se não restar evidente a interferência do comportamento da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, deve ser considerado como circunstância neutra, concorrendo em benefício do apelante na fixação da pena-base.

Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SEQUESTROS, HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PARA O DELITOS DE HOMICÍDIO.AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS REFERENTES À PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM CURSO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE DEVE SER CONSIDERADO FATOR NEUTRO. PRECEDENTES. FRAÇÃO APLICÁVEL AO AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) - O comportamento da vítima é circunstância favorável ao réu ou neutra, conforme tenha ocorrido ou não a contribuição da vítima para o delito. Não serve, assim, para justificar a exasperação da pena-base. Precedentes. (...)”. (AgRg no HC 497.773/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. “DOSIMETRIA PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 3. É assente o entendimento, nesta Corte Superior, de que o comportamento da vítima deve considerado neutro, se em nada contribuiu para o delito, não justificando o incremento ou a redução da pena-base. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1720603/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)

Assim, entendo que o julgador de 1º grau não ofertou motivação apta a ensejar a exasperação da reprimenda pelo comportamento da vítima.

Nesse contexto, faltando fundamento idôneo, em clara afronta ao artigo 93, IX, da Carta Magna, afasto da primeira fase da dosimetria da pena, o aumento da fração de 1/8 referente ao “comportamento da vítima”.

Desta forma, valoro a fração referente a circunstância judicial dos maus antecedentes em 1/8 (um oitavo).

Passamos agora à dosimetria e fixação da pena do apelante.

DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Conforme já exposto, verifica-se que o magistrado sentenciante sopesou em 2/8 os maus antecedentes, sendo que a fração de 1/8 é correspondente ao comportamento da vítima.

Desta forma, valoro em 1/8 os maus antecedentes, visto que o comportamento da vítima não deve ser utilizado para prejudicar o apelante.

Isto posto, na primeira fase, por visualizar que apenas uma circunstância judicial é desfavorável ao apelante, qual seja, os maus antecedentes, valoro em 1/8 e fixo a pena base em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase o juiz sentenciante compensou parcialmente a confissão espontânea e a reincidente, visto que o apelante possui múltipla reincidência, com isso, aumentando em 01 (mês) e 03 (três) dias, passando a dosá-la em 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase não existem causa de aumento e diminuição, no qual
torno definitiva a pena em 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa.

DO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO.

Verifica-se que neste delito também, o magistrado sentenciante sopesou em 2/8 os maus antecedentes, sendo que a fração de 1/8 é correspondente ao comportamento da vítima.

Desta forma, valoro em 1/8 os maus antecedentes, visto que o comportamento da vítima não deve ser utilizado para prejudicar o apelante.

Isto posto, na primeira fase, por visualizar que apenas uma circunstância judicial é desfavorável ao apelante, qual seja, os maus antecedentes, valoro em 1/8 e fixo a pena base em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda fase o juiz sentenciante compensou parcialmente a confissão espontânea e a reincidente, visto que o apelante possui múltipla reincidência, com isso, aumentando 18 (dezoito) dias, passando a dosá-la em 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase não existem causa de aumento e diminuição, no qual
torno definitiva a pena em 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL

O art. 69 do Código Penal estabelece:
“
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. ”

Desta forma, torno a pena definitiva em 01 (um) ano 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa,
mantendo incólume os demais termos da sentença.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Iueide Carvalho Costa,
apenas para que a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes se de na fração de 1/8.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020